Tribunal: STF
Processo: RHC 260142
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 311 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC nº 132.123-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/3/2013; HC nº 103.693-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 2/12/2010; HC nº 100.279-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 27/11/2009; RHC nº 117.705, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013; e HC nº 171.681-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 311, caput, do Código Penal. 



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO.